Tribunal: TJSP
Processo: 1507284-43.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA COM REDUÇÃO DE PENA.
I. Caso em exame
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença que condenou Douglas Silva Moreth do Nascimento por furto qualificado, aplicando pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa.
O réu alega insuficiência de provas e, subsidiariamente,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA COM REDUÇÃO DE PENA.
I. Caso em exame
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença que condenou Douglas Silva Moreth do Nascimento por furto qualificado, aplicando pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa.
O réu alega insuficiência de provas e, subsidiariamente, requer a redução da pena.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do réu; e (ii) a possibilidade de redução da pena aplicada.
III. Razões de decidir
A materialidade do delito está comprovada por boletim de ocorrência, apreensão de bens e prova oral.
A autoria é incontroversa, com a vítima e testemunhas confirmando a prática do delito.
A defesa do réu não apresentou elementos que afastassem sua responsabilidade.
A pena foi inicialmente elevada em razão dos maus antecedentes, mas parte das condenações não pode ser computada como tal.
O aumento da pena pela reincidência é justificado, mantendo-se o regime fechado em razão da periculosidade do réu.
IV. Dispositivo e tese
Apelação parcialmente provida para reduzir a pena do réu para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, no piso legal; mantida a sentença em demais aspectos.
Tese de julgamento: "1. A condenação foi confirmada por provas robustas. 2. A pena foi ajustada considerando os antecedentes do réu."
Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
Legislação: CP, art. 155, "caput"; CP, art. 33, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência: Não há jurisprudência relevante citada.